Tribunal: STF
Processo: HC 232869
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Aryane Cristine de Almeida Conte contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 833.445/MS, nos seguintes termos:  



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ARYANE CRISTINE DE ALMEIDA CONTE, condenada às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão e 570 dias-multa pela prática do delito de tráfico de drogas por ter sido apreendida em posse de aproximadamente 30kg (trinta quilos) de maconha e 1kg (um quilo) de cocaína, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul (Processo n. 0001723-51.2018.8.16.0180), que indeferiu o pedido revisional em acórdão cuja ementa foi assim definida (e-STJ fl. 64):



    ‘REVISÃO CRIMINAL - PENAL E PROCESSO PENAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDUTA EVENTUAL - PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - BENESSE QUE NÃO SE APLICA - INDEFERIMENTO. Constatada a participação da agente em organização criminosa, tratando-se de elo indispensável na ‘cadeia produtiva do crime’, mostra-se inviável a concessão da benesse do art. 33, § 4, da Lei n° 11.343/06. Revisão Criminal a que se indefere, ante a correta exegese da lei.’



    Neste writ, a defesa requereu, liminarmente e no mérito, a concessão da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de que as provas dos autos demonstrariam que a paciente não se dedicaria a atividades criminosas e nem pertenceria a organização criminosa, de modo que, preenchidos os requisitos necessários, faz ela jus ao deferimento da benesse referida.



    A liminar foi indeferida (e-STJ fls. 72/73).



    Informações prestadas.



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus (e-STJ fls. 109/112).



    É o relatório. Decido.



    No caso, o pleito aqui deduzido foi indeferido pela instância ordinária com base na seguinte fundamentação (e-STJ fls. 67/69):



    ‘No mérito, malgrado os argumentos suscitados pela requerente, é certo que não faz jus à benesse, pois para aplicação da minorante faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos: não ter antecedentes criminais, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. No tráfico de drogas há uma grande rede de cooperação, havendo fortes indícios que nela se enquadra a condenada. O transporte de significativa quantidade de droga exige experiência e preparo por parte dos envolvidos, a fim de que se possa garantir que o produto será levado ao seu destino e, evidentemente, após a entrega há de haver prestação de contas ao seu ‘proprietário’. Sobre a questão bem pontou o julgador singelo em sua sentença, extraindo-se (f. 28/29):



    ‘A defesa da acusada pugna pelo reconhecimento da diminuição prevista no artigo 3, § 4º, da Lei.11343/06. Em que pese as alegações pela incidência desta causa de diminuição, denominada de ‘privilégio’, tem-se que tal causa não pode ser aplicada no caso concreto. Verifica-se que a ré, em seu interrogatório em juízo, afirma que ‘aceitou’ o convite de transportar a droga de Ponta Porã/MS a Americana/SP, para quitar uma dívida de R$ 2.000,00 que tinha com um agiota. Todavia, na fase policial deu valor diferente, asseverando que a dívida era de R$ 3.500,00, pois pegou emprestado para pagar danos que causou no veículo de um amigo, sem, contudo, apontar o nome desse amigo, do agiota ou de qualquer outra prova para comprovar a sua alegação. Chama a atenção quando indagado em juízo se o rapaz que entregou as malas com a maconha seria a pessoa de PARÁ (que a ré aponta como sendo o apelido do agiota/traficante), responde que não sabe, pois conversou com ele apenas por telefone, o que causa estranheza, pois não é usual um agiota emprestar dinheiro pelo telefone, sem ter contato pessoal com a acusada. Ademais, afirma que no hotel próximo a rodoviária de Ponta Porã/MS recebeu as malas com as drogas de um rapaz desconhecido (ao passo que na fase policial asseverou que eram dois homens) e que entregaria tais malas na rodoviária de Americana/SP também a pessoa desconhecida que iria até o local recebê-la, tudo por orientação de PARÁ. Assim, extrai-se que há nítida organização, com requinte se associação, pois há ao menos a participação de outras pessoas no caso, além da interrogada, com estrutura para depositar o dinheiro, em conta de terceiro. Outrossim, a quantidade de substâncias entorpecentes é considerável, 30,3 kg de maconha. Ainda, diante do tipo da droga envolvida, 5 papelotes de cocaína para ser experimentada, o que aponta que caso aprovada haveria a abertura de outra ramificação de tráfico envolvendo droga diversa da maconha, o que reputo de gravidade e que demonstra que a ré, ao aceitar a empreitada criminosa, acabou aderindo a uma associação criminosa, que arregimenta pessoas para transportar a droga da fronteira para outra unidade da federação. Em face do exposto, não há como acolher o pleito da defesa em reconhecer a causa de diminuição, prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, posto que a ré não possui os requisitos, pois ao aceitar o ‘convite’ acabou aderindo a uma associação organizada e destinada ao tráfico de drogas, disseminando a substância em outras regiões do país’.



    Assim, as circunstâncias do delito demonstram não se tratar de simples ‘mula’, mas de elo indispensável de uma grande organização criminosa, ramificada em diversos níveis de atuação e competência, seja na compra, transporte, guarda, divisão, entrega, venda e recebimento das importâncias devidas. Nessa senda, certo é que a requerente – se não integra organização criminosa propriamente dita – ao menos contribui com a mesma, sendo elemento essencial para a “cadeia produtiva do crime’.



    Pois bem.



    De acordo com o aludido art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja, cumulativamente, primário e portador de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.



    Sob esse prisma, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal, pois as instâncias ordinárias, como visto acima, não reconheceram a incidência da minorante com fundamento no fato de que a paciente teria se associado a organização criminosa e que ela, pelas circunstâncias do delito praticado, constituiria elemento essencial na ‘cadeia produtiva do crime’, não estando bem delineada eventual função de ‘mula’ do tráfico.



    Assim, em respeito aos critérios estabelecidos pelo art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, foi excluída a possibilidade de aplicação do pretendido redutor, sendo necessário pontuar que a desconstituição dos fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias demandaria ampla incursão no acervo fático-probatório dos autos, tarefa para a qual não se presta o habeas corpus.



    Nesse sentido: [...].



    Ante o exposto, denego a ordem.” (documento eletrônico 2, pp. 118-122)  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    “EM FACE DE TODO EXPOSTO, presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, e ausente o periculum libertatis, reconhecida a flagrante ilegalidade, pugna-se, em sede de LIMINAR e, ao final, definitivamente, pela concessão do Writ, PARA RECONHECER A NULIDADE PROCESSUAL. ACESSO AOS DADOS DO APARELHO CELULAR DO RÉU, POR AUSÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL, BEM COMO FIM DE APLICAR A MINORANTE DO §4° DO ART. 33 DA LEI N° 11.343/06, EM PATAMAR RAZOAVEL, CONCEDER O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS BRANDO AO ORA PACIENTE, E SUBSTITUIR A PENA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, por ser medida de direito e de justiça.” (documento eletrônico 1, p. 12)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, o art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 833.445/MS (documento eletrônico 2). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 232.190 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Consigno, por fim, que, em juízo de mera delibação, não verifiquei na decisão impugnada nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Estabelece o art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006 que, nos delitos definidos no caput e no § 1º, deste mesmo dispositivo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.  



    No caso, a dedicação da paciente à atividade criminosa, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA.



    1. A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Precedentes.



    2. Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório, em especial a variedade de drogas apreendidas nas imediações de estabelecimento de ensino, indicaram que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir.



    3. Para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível nesta via processual.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 232.529 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/10/2023)  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO NO CURSO DA AÇÃO PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO ANTE A PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES.



    1. É válida a valoração, como maus antecedentes, de condenação por fato anterior cujo trânsito em julgado tenha ocorrido no curso da ação penal.



    2. A presença de maus antecedentes ou de reincidência é razão suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado.



    3. Agravo interno desprovido.” (HC 228.592 AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28/9/2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 22 de novembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator